Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA No 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 1.1. Na hipótese dos autos, a alegação de que o Mandado de Segurança seria via inadequada para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, não prospera, pois, no caso concreto, além da discussão dos autos não versar especificamente sobre a exigibilidade do DIFAL, mas sim sobre a impossibilidade da cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos da titularidade da própria impetrante/apelada, como bem destacou o magistrado de origem na decisão que deferiu o pedido liminar de segurança, tal exigência é ilegal e, por isso, tem a potencialidade de violar o direito líquido e certo da impetrante quanto à não submissão à tributação em relação a mercadorias transferidas para estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situadas em outras unidades da federação. 1.2. Outrossim, além de restar demonstrado que o Mandado de Segurança em questão não tem por objeto lei em tese, mas, sim, uma situação fática concreta, diante da exigência de cobrança do ICMS, com base na Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), a Lei Distrital no 1.254/96, cuja ausência de recolhimento da exação culminará em penalidades e entraves comerciais em seu desfavor, não houve qualquer pedido para que seja restituído ou compensado os valores pretéritos cobrados a título de ICMS, vez que o pleito principal versa em afastar a exigência indevida nas prestações vencidas e vincendas, devendo o pedido de restituição ou compensação ser realizada posteriormente por via administrativa ou judicial. Preliminar rejeitada.

2. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transferência ou no recebimento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte.

3. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ.

4. No que concerne ao argumento de que o comando sentencial recorrido é obscuro, a parte apelante defende que não resta claro se, de fato, foi determinada a restituição/compensação dos valores passados ou se foi respeitada a limitação à data de impetração do mandado de segurança, bem como que deve ser respeitada o prazo prescricional, de 5 (cinco) anos. Todavia nota-se que tais alegações não merecem prosperar, já que o writ teve como objeto a inexigibilidade das parcelas vincendas e vencidas (desde a impetração do Mandado de Segurança) relativas a ICMS incidente em operações interestaduais em decorrência de transferência de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos comerciais do mesmo titular, independente da localidade, ou seja, não houve qualquer pedido para que seja restituído ou compensado os valores cobrados a título de ICMS, vez que o pleito principal versa em afastar a exigência indevida nas prestações futuras, devendo o pedido de restituição ou compensação e a fixação de termo inicial para incidência de prescrição ser realizada posteriormente por via administrativa ou judicial.

5. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré conhecidos e não providos. Sentença mantida.